Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714409-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE OLIVEIRA MAIA EMBARGADO: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., CONEXXE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por Marcelo de Oliveira Maia. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito